Tribunal: TJES
Processo: 5011911-22.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011911-22.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA NOVAIS e outros

AGRAVADO: FABRICIO DE VICTA REIS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. De acordo com o artigo 502, do CPC/15, “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”, detendo força de lei nos limites da lide e das questões expressamente decididas, vide o prescrito no artigo 503, do CPC/15.

II.
Com esteio nos princípios da
coisa julgada e
d
a segurança jurídica
, deverá o cumprimento de sentença
guardar fidelidade ao título executivo judicial,
não se admitindo a rediscussão de matérias afetas à fase de conhecimento.

III.
Na hipótese,
a despeito da existência de trânsito em julgado da sentença de parcial procedência em ação reivindicatória manejada pelos agravados em desfavor do agravante, na qual fora determinada a restituição aos então autores, da posse de imóvel mediante desocupação pelo requerido, o agravante insiste em rediscutir matéria já definitivamente resolvida quando consigna, nesta irresignação, a existência de “prova sumária de sua posse pelo documento de comprovante de residência, data em que requereu a instalação de energia em 01/12/2009, pelos documentos em anexo”,
prosseguindo com
argumentos genéricos concernentes ao direito fundamental de propriedade
, o que não se deve admitir.

IV. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011911-22.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA NOVAIS

AGRAVADOS: ELENICE DA PENHA VULPI REIS E FABRICIO DE VICTA REIS

JUIZ: DR.
SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em sede de cumprimento definitivo de sentença exarada em Ação Reivindicatória manejada pelos agravados em face do agravante, cujo
decisum
deferiu pleito de imissão na posse do imóvel objeto da demanda.

Em suas razões recursais o recorrente aduz, em suma, que
“foi surpreendido com a decisão do processo em epígrafe, quando soube que teria que desocupar o lote de sua propriedade, conforme faz prova sumária de sua posse pelo documento de comprovante de residência, data em que requereu a instalação de energia em 01/12/2009, pelos documentos em anexo”,
prosseguindo com
argumentos genéricos concernentes ao direito fundamental de propriedade.

D
ecisão
ID 6267219

deferindo a gratuidade de justiça e
recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

C
om efeito,
de acordo com o artigo 502, do CPC/15, “
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”,
detendo
força de lei nos limites da lide e das questões
expressamente
decididas
,
vide o prescrito no
a
rtigo 503,
do
CPC/15.

Frente a estas características,
estabelece o artigo 508, do CPC/15, que, uma vez “
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
.”

A respeito da matéria, aduz Marcelo Abelha Rodrigues
in
Manual de Direito Processual Civil, 6ª ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016:

“
A
imutabilidade do julgado está intimamente relacionada à formação do trânsito em julgado. É com ele que a decisão passa de mutável para imutável.
A questão de saber se essa imutabilidade será restrita àquele processo vai depender da coisa julgada que se formou: se material ou formal. Dizer que alguma coisa é imutável significa a mesma coisa que asserir que algo não está sujeito a mudanças. Nesse passo, como se verá, a mutabilidade é fenômeno que guarda íntima relação com o estado de litispendência do processo, e a imutabilidade, com o trânsito em julgado.

(...)

Como bem disse Liebman, o 'instituto da coisa julgada pertence ao Direito público e mais precisamente ao Direito constitucional', motivo pelo qual o próprio texto constitucional brasileiro de 1988 asseverou, no art. 5º, XXXVI, com natureza de cláusula pétrea, que 'a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada'. Por intermédio desse preceito
fica extremamente clara a opção política do legislador de que, 'com a sentença definitiva não mais sujeita a reexames recursais, a
res in iudicium deducta
se transforme em
res iudicata
, e a vontade concreta da lei, afirmada no julgado, dá ao imperativo jurídico ali contido a força e autoridade de
lex especialis
entre os sujeitos da lide que a decisão compôs.'

(...)

Importante ressalvar a lição de Barbosa Moreira em relação à eficácia preclusiva da coisa julgada: 'manifesta-se no impedimento que surge, com o trânsito em julgado, à discussão e apreciação das questões suscetíveis de influir, por sua solução, no teor do pronunciamento judicial, ainda que não examinadas pelo juiz. Essas questões perdem, por assim dizer, toda a relevância que pudessem ter em relação à matéria julgada.
Posto que se conseguisse demonstrar que a conclusão seria diversa, caso elas houvessem sido tomadas em consideração, nem por isso o resultado ficaria menos firme; para
evitar, pois, dispêndio inútil de atividade processual, simplesmente se exclui que possam ser suscitadas com o escopo de atacar a
res iudicata
. (...)”

Exatamente por isso “
O pedido de cumprimento ou a execução da sentença deve guardar fidelidade ao título executivo judicial, em respeito à coisa julgada e a segurança jurídica,
admitindo-se sua retificação apenas em caso de erro material ou omissão, razão pela qual não é possível a extensão dos efeitos da coisa julgada para abarcar obrigação não assumida no acordo homologado por sentença.
” (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 048189006314, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020), posicionamento que vai ao encontro da “
necessidade de adstrição da execução aos limites do título executivo
” (
STJ
; REsp n. 1.138.195/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe de 5/9/2012.)

Nesse sentido:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO.
PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO AO TÍTULO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) eventual julgamento citra petita não autoriza a execução daquilo que se havia pedido e sobre o que a sentença se omitiu, haja vista a inexistência da condenação e, por conseguinte, do título executivo.
2) Constitui princípio basilar do direito executório que é nula a execução sem o título (nulla executio sine titulo). Demais disso,

o princípio da adstrição ao título implica que o módulo executivo deve proceder em total respeito aos termos do título de referência, seja judicial ou extrajudicial, não admitindo-se, em tal fase, a rediscussão de matérias afetas à fase de conhecimento.
3) Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação, 024130387053, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. À luz do princípio da fidelidade da execução ao título, o julgador deve verificar a adequação do cálculo do credor ao título sob cumprimento, corrigindo eventuais discrepâncias, desde que não se trate de questão preclusa. Precedentes.
2. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo. Precedentes. 3. Na hipótese, uma vez constatada a existência de erro de cálculo, este decorrente da aplicação de valor diverso daquele estabelecido na coisa julgada, deve ser corrigido, não havendo que se falar em preclusão. 4. Agravo interno provido. (
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.930.477/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 20/10/2022.)

Tem-se, nesse diapasão, que a execução deve guardar fidelidade ao título executivo judicial, em respeito à coisa julgada e a segurança jurídica.

Na hipótese,
a despeito da existência de trânsito em julgado da sentença de parcial procedência em ação reivindicatória manejada pelos agravados em desfavor do agravante, na qual fora determinada a restituição aos então autores, da posse de imóvel mediante desocupação pelo requerido, o agravante insiste em rediscutir matéria já definitivamente resolvida quando consigna, nesta irresignação, a existência de “
prova sumária de sua posse pelo documento de comprovante de residência, data em que requereu a instalação de energia em 01/12/2009, pelos documentos em anexo”,
prosseguindo com
argumentos genéricos concernentes ao direito fundamental de propriedade,
o que não se deve admitir.

Transcrevo, por oportuno, o dispositivo do comando sentencial:

SENTENÇA:
“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL com espeque no art. 487, I do CPC, para condenar a parte ré a restituir aos autores a posse do imóvel objeto dos autos, desocupando-o no prazo de trinta dias, sob pena de desocupação compulsória”.

Pontua-se que e
ncontra-se a demanda de origem em fase de cumprimento, tendo a sentença de procedência parcial sido publicada desde junho de 2021, e seu respectivo trânsito em julgado certificado em agosto do mesmo ano,
sendo que o magistrado primevo em seu primeiro pronunciamento em sede deste cumprimento fez consignar que
“
Considerando a suspensão das execuções de sentenças de natureza petitória e possessória pela lei. 14.216/2021, que teve sua vigência ampliada até 31/10/2022 por meio de acórdão proferido na ADPF 828, deixo de iniciar o cumprimento de sentença”.

C
ontudo,
ato contínuo,
pronunciou-se o Juízo primevo
no sentido de que
“
1.Considerando que findou o prazo de suspensão determinado na ADPF 828, defiro o pedido retro.
2.Ante o não cumprimento voluntário da obrigação pela parte executada, expeça-se mandado de imissão na posse do imóvel objeto da sentença, em favor da parte exequente, com fincas no disposto pelo art. 538, do CPC. Concedo a parte executada o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária”
.

Dado cenário, portanto, aliado ao entendimento de que uma vez transitado em julgado a decisão que reconheceu
o direito de imi
ssão
na
posse de imóvel em favor da parte agravada e determinou a sua desocupação pelo agravante, revela-se inviável a rediscussão
d
e tal
matéria em
sede de impugnação ao cumprimento de sentença justamente em nome do princípio da segurança jurídica e da proibição de violação da coisa julgada,
até mesmo porque sequer inserida nas hipótese previstas no art. 525, do CPC
.

Na mesma linha de intelecção
, trago o seguinte precedente desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO MATÉRIA JÁ DECIDIDA PROCESSO DE CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Agravante objetiva rediscutir decisão proferida nos autos de Ação anulatória de contrato de compra e venda na qual figura como requerido, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por ele apresentado. 2. Os documentos apresentados evidenciam que o Agravante objetiva em verdade rediscutir o mérito da decisão executada, desconstituindo a coisa julgada, o que, por certo, é incabível na estreita via da impugnação ao cumprimento de sentença. 3. Nesse contexto, entendo que o retorno do imóvel ao patrimônio do Agravado, que figurou como vendedor do bem no contrato de Compra e Venda que foi rescindido, nada mais é do que consectário lógico daquele provimento judicial, o qual, por certo, se não revelou a justiça que o Agravante reputava como adequada, deveria ter se valido das vias recursais adequadas. Não é admissível que já na fase de execução, o Agravante venha intentar rediscutir questões definitivamente decididas por acórdão transitado em julgado. 4. Ora, não é demais frisar, que uma vez transitada em julgado a decisão que rescindiu o contrato de compra e venda, restituindo a posse do imóvel ao autor/ agravado, revela-se inviável a rediscussão da matéria em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, em respeito ao princípio da segurança jurídica, da proibição de ofensa à coisa julgada e fidelidade ao título executivo. (TJES, Agravo de Instrumento n.
5012173-06.2022.8.08.0000, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas,
Relatora Desa.
MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 19/Apr/2023
)

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.